Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-59.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801521-59.2023.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE DO COUTO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
O acórdão embargado conhece e dá provimento ao recurso de apelação, condenando os réus à indenização por danos morais e invertendo o ônus sucumbencial;

2
- O embargante alega a ocorrência de omissão por ausência de demonstração da desídia que configuraria o nexo de causalidade;

3
- A lógica do julgado caracteriza a ausência de assistência do ente público e fundamenta na teoria da “perda de uma chance”, o que afasta a omissão alegada;

4
- Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se a pretensão tão somente de reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

5-
A sistemática do CPC adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/06/2024 a 10/06/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801521-59.2023.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MARIA DE NAZARE DO COUTO PEREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração para fins de prequestionamento (Id. 17085849) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (Id. 16856573) que conhece e dá provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão do julgado por não ter sido demonstrada a desídia do embargante, o nexo de causalidade.

Requer o acolhimento dos embargos com o suprimento da omissão.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 18972083).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que conhece e dá provimento ao recurso de apelação, condenando os réus à indenização por danos morais e invertendo o ônus sucumbencial.

O embargante alega a ocorrência de omissão por ausência de demonstração da desídia que configuraria o nexo de causalidade.

Da simples leitura dos pontos aventados pelo embargante, observa-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação.

Destaco trecho do julgado que trata da caracterização da ausência de assistência do ente público e fundamenta a decisão na teoria da “perda de uma chance”:

“O direito à saúde obviamente implica no dever do Estado (sentido lato) de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.

Certamente, a demora na transferência privou a paciente de receber o tratamento adequado para sua moléstia; estando, portanto, caracterizada a conduta omissiva específica dos réus quanto ao não fornecimento de vaga em UTI na rede pública.

De outra banda, não se pode afirmar que a omissão estatal tenha sido diretamente responsável pelo evento morte, mas sim que tenha privado a paciente da oportunidade de receber o tratamento médico adequado, que poderia ou não ter lhe salvado a vida. A despeito disso, é imperiosa a ponderação de que a omissão impediu a paciente da oportunidade de obter recuperação, melhora ou sobrevida, pois perdeu a chance de ser submetida a tratamento adequado ao quadro de saúde apresentado.

Mostra-se cabível, no caso, a aplicação da teoria da “perda de uma chance”. Em sua obra "Responsabilidade civil pela perda de uma chance", leciona Rafael Pettefi da Silva:

"A chance representa uma expectativa necessariamente hipotética, materializada naquilo que se pode chamar de ganho final ou dano final, conforme o sucesso do processo aleatório. Entretanto, quando esse processo aleatório é paralisado por um ato imputável, a vítima experimentará a perda de uma probabilidade de um evento favorável. Esta probabilidade pode ser estaticamente calculada, a ponto de lhe ser conferido um caráter de certeza" (Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 13).

Do contexto até então delineado, conclui-se pela presença dos elementos que atraem a responsabilização dos réus, porquanto há nexo causal direto e imediato entre a omissão constatada (não disponibilização de vaga em UTI) e a perda definitiva da chance de recuperação, melhora ou sobrevida da paciente, Sra. Elane Cristina do Couto Pereira, exsurgindo o dever de indenização, no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciono excertos de pronunciamentos do E. Superior Tribunal de Justiça, em que se constata a obrigação de indenizar em virtude da perda de uma chance:”

Evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz. Porém, a simples irresignação com o resultado do decidido não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Consigno que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Destaque-se que, conforme a sistemática do CPC, ocorre o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 03 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024